Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-97.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024839-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DORONIL TOSATO DIAS - CPF: 947.618.921-53 (APELADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

DORONIL TOSATO DIAS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO POSTERIOR À INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade de cobranças por recuperação de consumo, no montante total de R$ 55.268,95, diante da ausência de prova da regularidade do procedimento de inspeção e cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança por suposto consumo irregular de energia elétrica baseada exclusivamente em procedimento unilateral da concessionária, realizado sem prévia notificação ou acompanhamento do consumidor, e em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade das cobranças por recuperação de consumo, no montante total de R$ 55.268,95, diante da ausência de prova quanto à regularidade do procedimento de inspeção e cobrança.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como nula a cobrança baseada unicamente em prova produzida unilateralmente pela concessionária, em desconformidade com as exigências normativas da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cobrança por recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

2. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento de inspeção e a existência de consumo indevido é da concessionária, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, proposta por DORONIL TOSATO DIAS em face da concessionária de serviços energéticos, ora apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a nulidade do TOI nº 82119762, realizado em 24/2/2022, bem como a inexigibilidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo emitidas nos valores de R$ 20.303,10 (vinte mil, trezentos e três reais e dez centavos) e R$ 34.965,85 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ambas com vencimento em 29/6/2022.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
.

Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
, ante a fraude perpetrada pelo consumidor.

Da improcedência dos pedidos iniciais.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
nº

2
52554197
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
278349976
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

DORONIL TOSATO DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, proposta por
Doronil

Tosato
Dias em face da concessionária de serviços energéticos, ora apelante, visa afastar a exigibilidade do débito
sub judice
, decorrente de suposta irregularidade constatada em inspeção unilateral.

Extrai-se dos autos que, em meados de março de 2022, o autor/recorrido foi surpreendido com a cobrança por “recuperação de consumo”,
sem ter sido previamente notificado ou estar presente à inspeção técnica
.

Sustentou que não houve fraude ou desvio de energia, e que o procedimento foi realizado de forma arbitrária, sem contraditório ou prova técnica idônea, baseando-se unicamente em dados unilaterais.

Após regular trâmite processual, o digno magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar a nulidade do procedimento de recuperação de consumo da Unidade Consumidora – UC nº 6/330981-2, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI),
condenando ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca
.

Inconformada, recorre a concessionária, sustentando, em síntese, a regularidade do TOI.

Pois bem
.

Extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor,
apesar de alegar não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade
, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Isso
porque a apelante deixou de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, o que torna ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização da vistoria, tendo o apelado sido surpreendido com a execução do referido ato.

Nesta esteira, é certo que se aplicam à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos nos artigos 2º
e 3º do referido diploma legal
,
in
verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do referido diploma legal.

Senão, vejamos:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Registre-se, ainda, que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo, quando constatada irregularidade na unidade consumidora, é admitida por se tratar de medida legal, nos termos da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época dos fatos.

Ocorre que, para a apuração de eventual irregularidade verificada na unidade consumidora, a concessionária de energia elétrica deve observar procedimento específico,
assegurando ao consumidor a oportunidade de
acompanhar a análise da suposta fraude ou da irregularidade identificada no equipamento de medição instalado em sua unidade
.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. (...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

Entretanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que a própria concessionária anexou à sua peça de defesa, demonstra que a apuração foi realizada exclusivamente por seus técnicos, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular das unidades consumidoras inspecionadas.

Dessa forma, a situação retratada nos autos leva à conclusão de que, efetivamente, a apuração da suposta diferença de consumo resultou de ato unilateral da apelante.

O fato é que a prova foi produzida de forma unilateral,
sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
, não sendo possível reconhecer a validade do procedimento adotado, tampouco afirmar que a unidade consumidora apresentava, de fato, a irregularidade apontada. Isso porque, no caso em tela, não foi realizada prova pericial por órgão competente, circunstância que justifica o afastamento da validade da cobrança questionada nos autos.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que bem decidiu o digno magistrado ao
asseverar,
verbis
:

“(...)
O que consta nos autos é uma série de documentos elaborados de forma unilateral, incluindo uma cópia do TOI, a qual foi contestada pelo Requerente. Isso se deu devido às declarações contraditórias da Requerida, além da ausência de prova de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita ou vistoria técnica (como exigido por carta com aviso de recebimento), ou ainda, a recusa do consumidor em assinar o documento, o que seria indispensável frente à alegação de que a perícia não seria necessária.
(...)
”

Ademais, é
de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

(...)
3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado
da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que
a mesma
sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(
AgInt
no
AREsp
1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Neste sentido é a jurisprudência
caseira
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS
– INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010 –– NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO ÓRGÃO COMPETENTE – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA INDEVIDA COBRANÇA – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O
procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares.
Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. (...)

(N.U 1014150-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II – Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.”

(N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

Outrossim, cumpre salientar que, pelo histórico de consumo apresentado pela própria empresa recorrente, observa-se que, após a realização da perícia que identificou problemas no sistema de medição,
não houve aumento expressivo no consumo
. Verifica-se que, no período anterior, os registros de consumo oscilaram entre 8.888, 4.484, 8.714 e 7.650 kWh — nos meses de agosto a novembro de 2021, respectivamente. Após a lavratura do TOI, o consumo registrou, respectivamente, os montantes de 7.353, 9.810 e 11.368 kWh — nos meses de maio, junho e julho de 2022 —,
mantendo-se, portanto, no mesmo patamar observado antes da medição
.

Ressalte-se, ainda, que se trata de uma unidade consumidora com alto consumo energético e com notória oscilação nos registros mensais, o que reforça a ausência de elementos objetivos capazes de confirmar a suposta irregularidade apontada.

Dessa forma, à luz das normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
no que se refere à
regularidade das faturas questionadas, a manutenção da sentença vergastada
, neste ponto recursal,
é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente
Energisa
Mt
Distribuidora De Energia S.A.,
pelo Juízo de 1º Grau para o importe de 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025